Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740004-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUI ALVES DOS SANTOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por RUI ALVES DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões recursais, a requerente pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal. Contudo, o art. 1.012, § 3o do CPC, determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. P. I. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital